Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. MODIFICAÇÃO DO CONTRATO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. POSTERIOR CANCELAMENTO A PEDIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face sentença que declarou a rescisão contratual, sem ônus para a parte autora e condenou a ré a restituir o valor de R$ 4.341,93 (quatro mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos). Insurge-se o recorrente tão somente quanto ao indeferimento do dano moral pleiteado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61767272). Sem recolhimento do preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, ora deferido ante a comprovação da hipossuficiência (ID 61767273). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Consta dos autos que os recorrentes adquiriram pacote de viagem para Natal e Recife pelo valor total de R$ 3.996,00, sendo que deveriam indicar possíveis datas que gostaria de realizar sua viagem para a emissão das passagens. Após indicar as datas desejadas para maio de 2023, a recorrida não cumpriu o acordo e os recorrente tiveram que remarcar a viagem para agosto do mesmo ano. Ocorre que, antes mesmo de vencido o prazo, os recorrentes entraram em contato com a recorrida e solicitaram a modificação do contrato, alterando o destino da viagem para Jericoacoara para 2024, tendo que arcar com novo valor de R$ 3.805,20. Depois do pagamento da primeira parcela, tomaram conhecimento de que a recorrida estava descumprindo vários contratos com diversos consumidores, razão pela qual optaram por pedir o cancelamento do contrato e a restituição dos valores pagos.
5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, em que pese a alegação de descumprimento contratual, o fato é que os recorrentes optaram, por livre vontade, em reformular os termos do contrato, sendo que houve pedido de restituição da quantia antes mesmo de se encerrar o novo prazo conferido a requerida para o cumprimento da avença. Muito embora os recorrentes tenham tomado conhecimento de que a requerida estivesse descumprindo outros contratos e tal fato tenha sido decisivo para o pedido de cancelamento, não se pode inferir que houve dano aos direitos de personalidade, mormente quando sequer tiveram que amargar espera para usufruir a viagem. Logo, não há prova de que tiveram que suportar forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos das suas personalidades.
6. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. Embora a situação vivida pelos recorrentes seja um fato que traga aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio, que fuja da normalidade, a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade.
7. Portanto, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pleito de dano moral dos autores.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.